Tribunal: CARF
Processo: 10909.722774/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.722774/2016-91
ACÓRDÃO
3001-002.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 10/01/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR.
SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3001-002.674, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10711.001631/2010-63, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722774/2016-91
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de
Souza Correa, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente à penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou a impugnação improcedente.
Cientificada do julgamento, a recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando,
em síntese: (i) que a multa aplicada tem efeito confiscatório e (ii) denúncia espontânea.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço, com exceção da alegação de violação a princípios
constitucionais, notadamente aos princípios constitucionais da proporcionalidade
e razoabilidade e o efeito confiscatório da multa.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722774/2016-91
3
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu
conteúdo. A análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente
à avaliação da constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta
instância administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar do Mérito.
Mérito
Denúncia espontânea
Afirma a recorrente que a decisão de piso deixou de analisar a questão da
denúncia espontânea. Informa que concluiu a desconsolidação da carga de acordo
com o contido no auto de infração e efetuou a devida correção pouco tempo da
atracação do Navio, sem maiores problemas, entraves e/ou intimações da
Alfândega Brasileira, motivo pelo qual, entende que houve a denúncia
espontânea, prevista artigo 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, sendo injusta
qualquer penalização.
Nesse sentido, querer a reforma do acórdão e o cancelamento do auto de
infração.
Da leitura da decisão de piso, verifica-se que a denúncia espontânea foi abordada
nos seguintes termos:
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
Apesar de sucinto, o texto aborda o tema e o rejeita por entender não aplicável
ao caso concreto.
No mesmo sentido, tem entendido o CARF que a denúncia espontânea não
alcança as penalidades pelo descumprimento dos deveres decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010. Tal entendimento consta da Súmula no 126, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3001-002.701 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.722774/2016-91
4
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.
Sendo as Súmulas CARF de observância obrigatória por seus membros, conforme
artigo 85, da Portaria MF no 1.634, de 2023, a adoto nesse particular, para rejeitar
os argumentos do recorrente.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem a análise da
constitucionalidade da norma que instituiu a penalidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 193
DF CARF MF
Original